Tribunal: STF
Processo: Rcl 75326
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR DE 21 ANOS MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) no Processo 0025790-51.2022.8.27.2729, para garantir a observância da Súmula Vinculante 10.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, foi concedida à autora da ação declaratória originária, matriculada em curso superior, o benefício previdenciário de pensão por morte, pois a dependência econômica desta foi devidamente comprovada.



    4. A interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional não configura ofensa à Súmula Vinculante 10, já que não houve declaração de inconstitucionalidade, expressa ou tácita, pelo Tribunal reclamado.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 97, 205 e 195, § 5º; Lei Federal n. 8.213/1991, art. 16, I; Lei Federal n. 9.717/1998, art. 5º; Lei Estadual n. 1.614/2005, art. 9º, II; Lei Federal n. 9.250/1995, art. 35, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 610.220/RS (Tema 271 da Repercussão Geral); STF, Rcl 63.902 AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 20/3/2024; STF, Rcl 64.555 AgR-ED/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/5/2024; STF, Rcl 62.560 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/6/2024; STF, Rcl 69.805 AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/9/2024.